Tribunal: TJSP
Processo: 2168050-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação renovatória. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório. Inadmissibilidade. Elementos insuficientes, até o presente momento, a autorizar a fixação de aluguel provisório inferior ao estabelecido contratualmente. Necessidade de dilação probatória para a aferição das alegações formuladas pela recorrente, impondo-se, in

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação renovatória. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório. Inadmissibilidade. Elementos insuficientes, até o presente momento, a autorizar a fixação de aluguel provisório inferior ao estabelecido contratualmente. Necessidade de dilação probatória para a aferição das alegações formuladas pela recorrente, impondo-se, in casu, aguardar o decurso do prazo legal para a oferta de defesa pela demandada e o prosseguimento da ação em seus ulteriores termos. Decisão preservada.

Recurso desprovido.